Tribunal: STF
Processo: RE 1363006
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PENSIONISTA DE MILITAR INATIVO. INEXIGIBILIDADE DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS DE 5,4% E DE 11%. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO.



    Incabível a suspensão do processo, uma vez que há Recurso Extraordinário nº. 515781, contra o acórdão do Órgão Especial deste Tribunal, que julgou procedente a ADIN nº. 70010738607, sem efeito suspensivo, há pelo menos três anos no Supremo Tribunal Federal. 



    CARÊNCIA DE AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS DA LEI Nº. 7.672/82.



    Falta interesse processual à pensionista, seja de servidor civil ou militar, para postular a restituição de contribuição previdenciária de 5,4%, prevista no artigo 42, alínea “a”, da Lei nº. 7.672/82, tendo em vista que tal desconto nunca incidiu sobre a sua pensão, mas exclusivamente o desconto de 2% do art. 42, letra “o” da mesma Lei, que não foi objeto da demanda, até a vigência da Lei nº 12.065/04, quando passou a ocorrer dedução de 11% sobre o que supera o limite do RGPS.



    PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR. REPETIÇÃO DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE 11% DA LEI Nº. 12.065/04. POSSIBILIDADE.



    Os pensionistas de servidores militares não devem contribuir com o percentual de 11 pontos previsto no artigo 1º da Lei Complementar Estadual nº. 12.065/04, pois também foram atingidos pelo resultado da ação direta de inconstitucionalidade nº. 70010738607. Inteligência do artigo 42, §2º da Constituição Federal. 



    Situação regularizada com o advento da Lei nº. 13.431/10, que instituiu novo índice à categoria.”. 



    JUROS MORATÓRIOS. FIXAÇÃO EM CORRESPONDÊNCIA COM O PRETENDIDO NO APELO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO DO PONTO.



    Correspondendo os juros moratórios fixados na sentença à pretensão contida no apelo, configura, quanto ao ponto, ausência de interesse recursal.



    CORREÇÃO MONETÁRIA.



    Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido, conforme Súmula 162 do STJ e deve ser feita pelo IGP-M, por ser o índice que melhor recompõe as perdas inflacionárias.



    HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO.



    No caso concreto, o pedido feito em recurso, de redução da verba honorária sucumbencial, no caso de aplicação do entendimento da Câmara, redundaria em honorários superiores do que os fixados na sentença, motivo pelo qual restam mantidos, sob pena de reformatio in pejus.



    PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.



    O Julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais ventilados pelas partes, tampouco a tecer considerações acerca de cada um deles, desde que profira decisão fundamentada.



    PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA.



    PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO ACOLHIDA EM RELAÇÃO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 5,4%, PROCESSO EXTINTO NO PONTO.



    APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.



    No apelo extremo, o recorrente aponta ter havido violação do artigo 42, § 2º; da Constituição Federal. 



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para examinar a possibilidade de retratação com base no julgamento do RE nº 596.701, Tema 160 de repercussão geral (e-Doc. 22 ).



    No juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “REJULGAMENTO .APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA DE MILITAR. LEI Nº 12.065/04. TEMA 160 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SITUAÇÃO DISTINTA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DISPENSÁVEL.



    A tese firmada no julgamento do Tema 160 pelo Supremo Tribunal Federal afirma a constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos dos militares inativos, no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e a Emenda Constitucional 41/03.



    No caso destes autos trata-se do período posterior à Lei Complementar nº 12.065/04, declarada inconstitucional pela ADIN nº 70010738607.



    Verificada a distinção por recair em tempo diferente, impõe-se o afastamento da tese firmada ao presente recurso, mantendo-se o acórdão anteriormente proferido. 



    Em rejulgamento, mantida a decisão anterior que rejeitou a preliminar de suspensão do processo, acolheu a prefacial de carência de ação, julgou extinto o processo por ausência de interesse de agir, na forma do art. 267, VI, do Código de Processo Civil em relação ao pedido de repetição de descontos previdenciários de 5,4% da lei nº 7.672/82 e conheceu parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou provimento.”. 



    Decido.



    Verifico que o Tribunal de origem condenou o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul a restituir os valores descontados a título de contribuição previdenciária no percentual de 11% desde cada desconto efetuado sobre o benefício da autora, respeitada a prescrição quinquenal. O acórdão recorrido está assim fundamentado:



    “A sentença julgou procedente a demanda em relação ao IPERGS fundamentando na ilegalidade do desconto de 5,4% e no julgamento da ADIN nº. 70010738607.



    Merece acolhimento a preliminar de carência de ação em relação ao desconto previdenciário de 5,4%, previsto no artigo 42, a da Lei nº. 7.672/82.



    Isso porque, em relação aos pensionistas, não havia desconto de 5,4%, mas tão-somente o desconto de 2% previsto no artigo 42, letra “o” da Lei nº. 7.672/82 e, após julho de 2004, passou a incidir desconto de 11%,, sobre o que excede ao limite do Regime Geral de Previdência Social, conforme estabelecido na Lei nº. 12.065/04. 



           Dessa forma, a autora é carecedora de ação em relação aos descontos da Lei nº. 7.672/82, impondo-se a reforma da sentença, pois descabe a exclusão ou repetição do que não foi objeto de indébito.



Nesse sentido, colaciono precedente:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSIONISTA DE MILITAR. DESCONTOS DE 5,4%. CARÊNCIA DE AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS DA LEI 7.672/82 A autora, na condição de pensionista de servidor militar, nunca sofreu o desconto de 5,4% da Lei nº 7.672/82, mas exclusivamente o desconto de 2% do art. 42, letra "o" da mesma Lei, que não foi objeto da demanda, até a vigência da Lei nº 12.065/04, quando passou a ocorrer dedução de 11% sobre o que supera o limite do RGPS. Carência de ação configurada, por ausência de interesse de agir. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 12.065/2004 Ilegítima a cobrança da contribuição previdenciária de 11% sobre a pensão percebida por pensionista de servidor militar, considerando o resultado da ADIN nº 70010738607 que retirou do artigo 1º da Lei nº 12.065/04 a expressão "dos militares". HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, versando sobre matéria de cunho repetitivo, sem maior complexidade jurídica e que não demandou produção de prova em audiência, com jurisprudência já assentada os honorários advocatícios devem ser fixados em 5% sobre o valor da condenação. Há incidência da Sumula 111, do Superior Tribunal de Justiça no caso em exame, pois a ação versa sobre matéria previdenciária. ISENÇÃO DE CUSTAS. LEI ESTADUAL Nº 13.471/2010 A Lei nº 13.471, de 23 de junho de 2010, em seu artigo 1º, alterou o art. 11 da Lei 8.121/85, isentando as Pessoas Jurídicas de Direito Público do pagamento de custas, despesas judiciais e emolumentos no âmbito da Justiça Estadual de Primeiro e Segundo Graus. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70042267245, Terceira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Maria Silveira, Julgado em 14/06/2011)



    Desse modo, o processo deve ser extinto no ponto, com base no artigo 267, inciso VI, do CPC, eis que a autora quanto a ele é carecedora de ação por ausência de interesse de agir.



    (...)



    Conforme se depreende da inicial, a postulação é de suspensão e repetição do desconto previdenciário de 11% previsto na Lei nº. 12.065/04 cobrado de pensionista de ex-servidor militar. A incidência de tal desconto, e de sua base legal, é incontroversa nos autos. A divergência reside exclusivamente no alcance da decisão proferida na ADIN nº. 70010738607, que excluiu a expressão “e dos militares” do artigo 1º da Lei nº. 12.065/04, se ela é aplicável ou não em relação aos pensionistas daqueles servidores.



    Não merece provimento o apelo.



    O artigo 195, inciso II, da Carta Magna, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº. 20/98, trazia a seguinte disposição: 



    A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:



    II – do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201. 



    Por seu turno, o artigo 40, §12º, explicitava: 



    Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral da previdência social.



    O Supremo Tribunal Federal, em conformidade com tais disposições, fixou entendimento no sentido de que as pensões previdenciárias e proventos da inatividade dos servidores públicos estavam livres de quaisquer contribuições, sem prejuízo à fruição dos benefícios e serviços correspondentes .



    Diante desse quadro, restou pacificada na jurisprudência, inclusive junto aos Tribunais Superiores, a inconstitucionalidade e ilegalidade da contribuição de natureza previdenciária incidente sobre proventos de inatividade, com a edição da Emenda Constitucional nº. 20/98.



    É o quanto ilustra o seguinte aresto do STF:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INATIVO. VIGÊNCIA DA EC 20/98. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. 1. O agravante deve, em suas razões, impugnar todos os fundamentos da decisão atacada sob pena de não conhecimento do recurso interposto, [art. 317, § 1º, do RISTF]. 2. A contribuição previdenciária referente a proventos de inativos e pensionistas tornou-se inexigível a partir da promulgação da EC 20/98. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 722514 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 07/10/2008, DJe-216 DIVULG 13-11-2008 PUBLIC 14-11-2008 EMENT VOL-02341-24 PP-04750) 



    CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE PROVENTOS E PENSÕES. LEI 12.398/98 DO ESTADO DO PARANÁ. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. 1. A Emenda Constitucional nº 20/98 estabeleceu um novo regime de previdência de caráter contributivo, definindo-se como contribuintes unicamente os "servidores titulares de cargos efetivos". Assim, alterou-se a orientação deste Supremo Tribunal sobre a matéria, tendo o seu Plenário, no julgamento da ADIMC 2.010, rel. Min. Celso de Mello, assentado que a contribuição para o custeio da previdência social dos servidores públicos não deve incidir sobre os proventos ou pensões dos aposentados e pensionistas. 2. Importante ressaltar que essa orientação aplica-se até o advento da Emenda Constitucional nº 41/03, cujo art. 4º, caput - considerado constitucional por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 3105 e 3128 - permitiu a cobrança de contribuição previdenciária dos servidores inativos e pensionistas. 3. Agravo regimental improvido.(AI 430971 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 14/12/2004, DJ 18-02-2005 PP-00032 EMENT VOL-02180-08 PP-01643) 



    Contudo, com a edição da Emenda Constitucional nº. 41/03, a cobrança de contribuição previdenciária sobre aposentadorias e pensões, cumpridos determinados requisitos, voltou a ser permitida, conforme se pode observar da ementa do STF acima transcrita, sendo editada a Lei Complementar Estadual 12.065/04 para regulamentar a Emenda no âmbito do Estado.



    No caso dos autos, deve ser atentado para a peculiaridade de a autora/apelada ser pensionista de servidor militar inativo, o que induz a raciocínio complementar, em razão do resultado da ADIN nº. 70010738607 ter reconhecido a inconstitucionalidade parcial da Lei 12.065/04, excluindo a expressão “e dos militares” do seu artigo 1º. A referida norma regulamentou em nível estadual a Emenda Constitucional nº. 41/03. 



    A referida ADIN, restou assim ementada:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO ÚNICA PARA SERVIDORES CIVIS E MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. É INCONSTITUCIONAL O ART. 1.° DA LEI 12.065/04-RS AO ESTABELECER CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM PERCENTUAL ÚNICO PARA SERVIDORES CIVIS E MILITARES, VEZ QUE O REGIME PREVIDENCIÁRIO, EM RAZÃO DA DIVERSIDADE DE REGRAS (EXPULSÓRIA) NECESSARIAMENTE HÁ DE SER DIFERENTE. 



    2. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    (Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 70010738607, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alfredo Guilherme Englert, Julgado em 03/10/2005)



    Tal impeditivo estende-se aos pensionistas daqueles servidores, pois se o antecedente – militar inativo – é isento, também o será o consequente – pensionista.



    O tratamento paritário decorre da própria Constituição Federal, que, no caso específico dos militares, assim determina:



    Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 



    § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. 



    § 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido se restringe ao âmbito da legislação local (Lei Estadual nº 7.672/1982 e Lei Complementar estadual nº 12.065/2004), de modo que não há ensejo para a abertura da via extraordinária. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES DA ATIVA. LEI ESTADUAL Nº 7.672/1982. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI 834.262-RG, julgado sob relatoria do Ministro Cezar Peluso, negou a repercussão geral da controvérsia relativa à realização de descontos previdenciários sobre vencimentos de servidores militares ativos, visto que a matéria tem índole exclusivamente infraconstitucional, circunstância que impede a abertura da via extraordinária. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI nº 837.592-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 5/11/14) 



    Por oportuno, cito, ainda, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.354.979, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/11/21; RE nº 1.353.029, Relator o Ministro Presidente, DJe de 3/11/21; RE nº 1.353.908, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 19/11/21 e RE nº 1.349.599, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/11/21.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022 . 



    Ministro DIAS TOFFOLI 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente